Tribunal: TJPA
Processo: 0017909-48.2006.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0017909-48.2006.8.14.0401
COMARCA DA CAPITAL (9º VARA PENAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA BARBOSA (LUCIETE DOS SANTOS TAVARES - ADVOGADA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO DA CNH. MOTORISTA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO TRABALHO.
1
.
pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2
.
Assim, pontuo que a imposição da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 302 do Código de Trânsito, quando o apenado for motorista profissional, viola o direito constitucional ao trabalho.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA EXCLUIR

DA CONDENAÇÃO A SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO APELANTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto Brito de Nobre.
R E L A T Ó R I O

REGINALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
, através da advogada Luciete dos Santos Tavares, interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de detenção, em razão da prática delitiva prevista no art. 302, inciso IV da Lei nº 9.503/97.

Consta da denúncia que:

(...)
Narram os autos de inquérito policial que no dia 17 de julho de 2006, por volta das 12h20min, a vítima MARIA DE MORAES CARDOSO estava na companhia de sua filha Tanísia Fátima de Moraes Cardoso, dentro do coletivo da linha UFPA-PRESIDENTE VARGAS, nº de ordem 3110, ocasião em que, durante uma curva realizada na Travessa Nina Ribeiro com a Avenida Ceará, a vítima e sua filha se aproximaram da porta de saída do referido coletivo a fim de descer na próxima parada. Entretanto, o acusado conduzia o veículo com a porta aberta, o que é proibido, e ainda em alta velocidade, momento em que, durante a curva, a vítima foi lançada para fora do ônibus já mencionado, vindo a cair de cabeça no chão, devido o excesso de velocidade.
Diante de tal situação, Tanísia Fátima começou a gritar para que o acusado parasse o ônibus. A vítima então foi levada por uma ambulância acionada pelo cidadão Fortunato de Souza pinto, ao Hospital do Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A denúncia foi recebida no dia 11/06/2007 e, após a conclusão da fase introdutória, a ação penal foi julgada procedente, sendo proferida a sentença ao norte referida no dia 14/06/2014, contra a qual a defesa do recorrente interpôs o recurso em análise.

Em suas razões (fls. 152/154) a defesa pleiteia pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, alínea ¿d¿ do CP, haja vista que o recorrente confessou sua negligência ao deixar a porta do veículo aberta.

Pleiteia ainda, a exclusão da condenação da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista que exerce a profissão de motorista profissional, e caso seja mantida referida suspensão, sua família, assim como o recorrente, passará necessidade.

Alternativamente, requer, caso mantida a suspensão, seja esta diminuída.

Em contrarrazões (fls. 165/169), o representante ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

Os autos vieram à minha relatoria, e no dia 09 de dezembro de 2015, determinei sua remessa ao Ministério Público para exame e parecer.

Manifestando-se na condição de
custo legis,
o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, sem revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.
1.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE.

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
n litteris:
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 02 (dois) anos de detenção, ou seja, em seu mínimo legal, conforme determinado no art. 302, do código de trânsito.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo,
não se manifestou quanto a aplicação da atenuante da confissão, tendo apenas na terceira fase aplicado a causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso I, do art. 302, do código de trânsito, razão pela qual elevou a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, subtendendo-se, que o magistrado de primeiro grau não aplicou referida atenuante, uma vez que está não poderia ficar abaixo do mínimo legal, conforme determinado pela Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo lega.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do colendo STJ:

(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal , na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Assim, não verifico, quanto a esse pormenor, qualquer ilegalidade que estaria sofrendo o recorrente.
2.

DA SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.

A defesa se insurgi contra a sentença condenatória que aplicou a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, imposta ao recorrente, motorista profissional, por ferir direito constitucional ao trabalho.

A questão em torno da qual reside a controvérsia na hipótese do presente feito diz respeito à violação do art. 5º, XVII, da Constituição Federal, vazado nos seguintes termos:

(...)
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Entre os direitos fundamentais estão os direitos sociais, assim definidos:
¿Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição¿.

Inexoravelmente, a aplicação da pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir (CTB, art. 302), para o ¿motorista profissional¿ viola, obstaculiza, restringe, fere de morte os direitos fundamentais em cortejo, em especial o direito fundamental ao trabalho, pois.

Assim, em relação a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, tendo em vista que o recorrente exerce a atividade de motorista profissionalmente, sendo sua remuneração essencial para seu sustento, entende-se, por bem, decotá-la de sua condenação.

Não obstante pesem divergências, tem prevalecido nos tribunais a inconstitucionalidade da aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, quando o acusado é motorista profissional.

A penalidade, sem sombra de dúvida, inviabilizaria o exercício do direito ao trabalho, constitucionalmente assegurado, não por falta de qualificação, mas pelo cometimento de uma infração criminal, extrapolando a proporcionalidade que a sistemática penal impõe às penas.

Assim, entendo que a imposição da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 302 do Código de Trânsito, quando o apenado for motorista profissional, viola o direito constitucional ao trabalho.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:
As particularidades do caso concreto revelam que a suspensão do direito de dirigir à pessoa que depende da habilitação para conduzir automotor no seu exercício profissional é, para a espécie, medida que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade no seu aspecto material e da proporcionalidade, além de atingir seus dependentes de forma mais grave do que o tolerado, devendo, pois, ser substituída por outra espécie de restrição de direitos. Recurso provido, contra o parecer.
(TJ-MS - APL: 00118213920108120002 MS 0011821-39.2010.8.12.0002, relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florense, Data de julgamento: 13/05/2013, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2013).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para excluir da sentença a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator